Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750145-44.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA ELIANE AMARAL DE LIMA LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Maria Eliane Amaral de Lima Leal interpôs a Apelação Id. 58989898, desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo e requer a concessão de justiça gratuita. Sustenta que basta a declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, para a concessão de justiça gratuita. Colaciona a declaração de hipossuficiência Id. 58989870. Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No caso em exame, verifica-se que, após ser intimada pelo juiz condutor do processo para comprovar a alegada hipossuficiência, a Autora pagou as custas processuais iniciais (Ids. 58989875 e 58989876), praticando assim, ato incompatível com o pedido da gratuidade de justiça. Na fase recursal, não há relatos de que sua situação financeira tenha piorado desde o recolhimento das custas iniciais, que ocorreu em data recente – 15 de janeiro de 2014. Além disso, verifica-se no Id. 58989862 que a Autora é advogada militante no Distrito Federal (OAB/DF 9.051), reside no Lago Sul, bairro mais nobre de Brasília, e pagou, em 2018, conta de energia elétrica no valor de quase R$ 500,00 (quinhentos reais). Dessa maneira, conclui-se que a Autora não é hipossuficiente a ponto de não ter como pagar o preparo da Apelação, de módico valor. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à Apelante (autora). Sendo assim, intime-se a Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 15 dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora